Tribunal: TJSP
Processo: 0000974-54.2011.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"Reexame Necessário Auxílio-Acidente Acidente de trajeto - Politraumatismo - Incapacidade laborativa parcial e permanente - Presentes nexo e redução da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente DIB fixada no início da incapacidade baseada em ficha de internação decorrente do acidente Reforma para se estabelecer a DIB a partir da juntada do laudo pericial aos autos - Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0000974-54.2011.8.26.0292; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Reexame Necessário Auxílio-Acidente Acidente de trajeto - Politraumatismo - Incapacidade laborativa parcial e permanente - Presentes nexo e redução da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente DIB fixada no início da incapacidade baseada em ficha de internação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Reexame Necessário Auxílio-Acidente Acidente de trajeto - Politraumatismo - Incapacidade laborativa parcial e permanente - Presentes nexo e redução da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente DIB fixada no início da incapacidade baseada em ficha de internação decorrente do acidente Reforma para se estabelecer a DIB a partir da juntada do laudo pericial aos autos - Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.